Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724151-19.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina seu apelo como agravo em recurso especial e o endereça ao Superior Tribunal de Justiça (ID 29466598). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido em face do recurso extraordinário. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise da insurgência. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 282 e 356, ambos do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018